Tribunal: TJPA
Processo: 0010093-79.2016.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010093-79.2016.8.14.0136

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. COBRANÇA ANTECIPADA SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ATIVO NÃO REGULAR. EXIGÊNCIA DE LEI EM SENTIDO ESTRITO. INEXISTÊNCIA NA HIPÓTESE. NULIDADE DAS CDAS. TEMA 456. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade arguida por Rocha Magazine Loja de Departamentos LTDA e extinguiu execução fiscal fundada em CDAs que exigiam ICMS supostamente antecipado por aquisições interestaduais, com base em informações prestadas nas DIEFs. A sentença reconheceu a nulidade das CDAs com fundamento no Tema 456/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se é admissível a exceção de pré-executividade na execução fiscal, à luz da Lei nº 6.830/80;
(ii) saber se as CDAs impugnadas estão fundadas em cobrança antecipada de ICMS sem substituição tributária e sem respaldo em lei em sentido estrito;
(iii) saber se é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios no caso de extinção da execução por acolhimento de exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal para matérias de ordem pública que dispensem dilação probatória, conforme Súmula 393/STJ.
4. A análise das CDAs e documentos anexos demonstra que os créditos tributários executados têm natureza de ICMS antecipado sem substituição tributária, não havendo previsão legal específica, mas apenas regulamentação por decretos e atos infralegais.
5. Conforme a tese fixada no Tema 456 do STF, é inconstitucional a cobrança antecipada do ICMS, sem substituição tributária, fundada apenas em norma infralegal, sem respaldo em lei em sentido estrito.
6. A sentença está em conformidade com o precedente vinculante e com os artigos 927, III, e 85 do CPC.
7. É cabível a condenação em honorários advocatícios, mesmo sem embargos à execução, quando há acolhimento da exceção de pré-executividade, conforme entendimento do STJ no Tema 421.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas – PA, nos autos da Ação de Execução Fiscal, movida pelo Estado do Pará contra Rocha Magazine Loja de Departamentos LTDA.

A peça inicial narra que a parte autora, estado do pará, ajuizou execução fiscal visando à cobrança de valores constantes nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) nºs 2015570020462-0, 2015570020464-7, 2015570020463-9, entre outras, com fundamento na suposta inadimplência de ICMS, supostamente decorrente de aquisições interestaduais com ICMS antecipado, conforme recibos de entrega das DIEFs.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto, ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ARGUIDA para declarar a nulidade das CDAs objeto da presente execução fiscal, em razão da tese firmada no TEMA 456/STF, E EXTINGUIR A EXECUÇÃO FISCAL.
Sem condenação ao pagamento de custas processuais, dada a isenção prevista no art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.
CONDENO a exequente em honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa.”

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, inicialmente, a impossibilidade jurídica da utilização da Exceção de Pré-Executividade em sede de Execução Fiscal, ante a ausência de previsão legal no rito especial da Lei nº 6.830/80, sustentando que a sua admissão implicaria indevida ampliação do contraditório, ferindo o disposto no art. 16, do referido diploma normativo.

Aduz, ainda em preliminar, a existência de erro de fato na sentença recorrida, ao entender tratar-se de ICMS antecipado especial, quando, segundo o Apelante, as CDAs referem-se à cobrança de ICMS parcial. Alegou também ausência de vista de manifestação juntada nos autos, o que teria ensejado cerceamento de defesa.

No mérito, defende a constitucionalidade da cobrança, afirmando que existe previsão legal expressa na Lei Estadual nº 5.530/89, especialmente em seu art. 2º, §3º, e art. 62, os quais autorizariam a exigência do ICMS na entrada da mercadoria no território paraense. Argumenta que os fundamentos do Tema 456 do STF não se aplicam ao caso concreto, sustentando que as CDAs em questão não se originaram de norma infralegal autônoma, mas possuem respaldo em lei ordinária estadual. Pleiteia, ao final, a reforma da sentença e o prosseguimento da execução.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso pela Apelada, Rocha Magazine Loja de Departamentos LTDA, requerendo o não provimento do recurso. A recorrida defende a constitucionalidade da Exceção de Pré-Executividade, argumentando que esta foi instruída com documentos suficientes à demonstração do vício das CDAs, conforme o Tema 456 do STF, que exige lei em sentido estrito para a instituição da cobrança antecipada do ICMS. Alega que os próprios documentos apresentados pela SEFA indicam que os créditos executados se referem, sim, ao ICMS antecipado. Acrescenta que a tese firmada pelo STF é aplicável ao caso concreto e que a sentença está em conformidade com decisões anteriores desta Corte, citando precedentes do TJPA em sentido análogo. Por fim, sustenta que o recurso é manifestamente protelatório, pugnando por seu imediato desprovimento.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento do recurso, mas absteve-se de intervir no mérito, considerando não haver interesse público relevante a justificar sua atuação no feito.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal a verificar a higidez jurídica das Certidões de Dívida Ativa que instruem a presente execução fiscal, proposta pelo Estado do Pará contra Rocha Magazine Loja de Departamentos LTDA, com fundamento na suposta inadimplência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, conforme informações prestadas nas Declarações de Informações Econômico-Fiscais – DIEFs.

Inicialmente, é de se pontuar que a sentença recorrida acolheu Exceção de Pré-Executividade arguida pela parte executada, sob o fundamento de que os créditos tributários constantes nas CDAs em questão configurariam antecipação do ICMS sem substituição tributária, e, portanto, seriam atingidos pela tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 456 de repercussão geral. Com base nesse entendimento, o Juízo
a quo
declarou a nulidade dos títulos e extinguiu o processo executivo.

Posteriormente, o Estado do Pará, ora Apelante, sustenta, em preliminar, que a Exceção de Pré-Executividade não seria cabível na hipótese vertente, haja vista a ausência de previsão legal na Lei nº 6.830/80, bem como o suposto alargamento indevido do contraditório. Argumenta, ainda, a existência de erro de fato na sentença, asseverando que as CDAs não têm por objeto o ICMS antecipado, mas sim valores declarados e não pagos pelo próprio contribuinte, devidamente confessados nas DIEFs. Aduz que os dispositivos legais invocados nas CDAs – com destaque ao art. 2º, §3º, e art. 62 da Lei Estadual nº 5.530/89 – conferem respaldo jurídico à exigência tributária, o que afasta qualquer ilicitude.

DA PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

Pois bem. No que diz respeito a preliminar de não cabimento de Exceção de Pré-Executividade em sede de Execução Fiscal,
sob o argumento de que ela não está prevista na Lei nº 6.830/80, sabe-se que a Exceção de Pré-Executividade é um instrumento processual utilizado pelo devedor no âmbito da Execução, com o objetivo de apontar vícios ou nulidades no título executivo que fundamenta a ação, bem como outras causas que possam extinguir a obrigação, como pagamento, prescrição ou compensação, todas relacionadas ao direito material.

Dessa forma, sua admissibilidade é restrita e não pode ser empregada como meio de protelar uma execução válida. Cabe ao Magistrado acolher a Exceção apenas quando tratar de questões que possam ser conhecidas de ofício ou de nulidades evidentes e manifestas, cujo reconhecimento não dependa de contraditório ou da necessidade de produção de provas.

Nesse contexto, requer que as alegações apresentadas possam ser verificadas de forma imediata, a partir da análise direta da petição. Não se admite, nesse caso, a necessidade de produção probatória, que deve ser reservada para os embargos à execução, após a devida garantia do Juízo.

A jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 393, admite a Exceção de Pré-Executividade nas Execuções Fiscais para discutir matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória. Vejamos:

"
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.
(SÚMULA 393, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009)"

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO.
SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. 1.
A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória.
Precedentes. 2. O Tribunal de origem foi enfático ao afirmar não ser cabível a exceção de pré-executividade, tendo em vista a imprescindibilidade de dilação probatória para o exame das questões de fato arguidas na objeção, tais como a incompatibilidade entre o título (contrato) e a demanda; a implementação da condição resolutiva; a aferição de que a única obrigação exequível é a restituição da unidade vendida em vez do pagamento do preço; as condições para pagamento do preço; o inadimplemento de obrigações essenciais; o desnaturamento e desequilíbrio do contrato; e a autorização de retenção de parcelas do preço. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3. Acórdão recorrido que reflete o posicionamento pacífico desta Corte Superior no sentido de que mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de pré-executividade. Inocorrência de contradição ou omissão. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1960444 SP 2021/0295868-1, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022)

No caso concreto, a discussão sobre a inconstitucionalidade da norma que fundamenta a exigência tributária é questão eminentemente jurídica, passível de apreciação de ofício pelo magistrado, inexistindo necessidade de produção de provas.

Os argumentos do Apelante acerca da suposta incompatibilidade da Exceção de Pré-Executividade com o rito da Lei nº 6.830/80 - Lei de Execuções Fiscais não prosperam, considerando o entendimento pacífico do STJ e sua aplicação consolidada em casos análogos.

O Juízo
a quo
procedeu com absoluta pertinência e rigor técnico, aferindo de forma precisa a identidade entre a hipótese fática sub judice e a
ratio decidendi
da tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO.

O Estado do Pará aduz a existência de
erro material no julgamento de origem
, ao aplicar indevidamente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 456 da repercussão geral
, o qual trata da
inconstitucionalidade da cobrança antecipada do ICMS sem substituição tributária e sem amparo em lei em sentido estrito
.

Defende o ente estatal que
os créditos tributários cobrados não se originam de antecipação tributária
, mas sim de
ICMS regularmente declarado e não pago pelo próprio contribuinte
, conforme consta nas respectivas CDAs, cujos fundamentos jurídicos estão ancorados nos artigos
12, 15 e 52 da Lei Estadual nº 6.182/98
. Alega, ainda, que o lançamento é por
declaração
, situação em que
não há necessidade de previsão legal específica
, sendo, portanto,
inaplicável o precedente vinculante do STF
.

Ao final, requer o
conhecimento e provimento da Apelação
, para que seja
afastada a nulidade das CDAs
e determinado o
prosseguimento da Execução Fiscal
.

Em análise detida dos autos, constata-se que a controvérsia gravita em torno da natureza do crédito tributário consubstanciado nas CDAs executadas.

Verificando-se os documentos constantes nos autos, observa-se que as CDAs foram constituídas com base na exigência de recolhimento antecipado do tributo, não havendo fundamento autônomo diverso que afaste a incidência do Tema 456, acerca disso, vejamos o disposto na Declaração de Informações Econômico-Fiscais anexa ao ID nº 19517101 - Pág. 1:

“Advertência 127 – O Contribuinte encontra-se, no momento do processamento desta declaração, na situação fiscal Ativo Não Regular. Procurar a SEFA para regularização; 0- Advertência 116 – O contribuinte informou valores divergentes do total de notas fiscais de operações interestaduais de entrada, onde constam um total de R$141,450.01, tendo sido informado o valor de: R$ 115,549.96; 1- Advertência 132- No período de 01/2014 o contribuinte deixou de informar Valores Referentes ao Anexo III, onde constam cadastros da SEFA, registros na Receita: 1173 –
ICMS ANTECIPADO ESPECIAL
, no total de R$ 2,897.48;”

Destaco que, embora o art. 2º, § 3º, da Lei Estadual nº 5.530/89, regulamentado pelo art. 108, § 9º, do Decreto nº 4.676/2001, preveja a cobrança antecipada do ICMS, tal disposição é genérica e sucinta, não atendendo aos requisitos necessários para legitimar a antecipação do tributo como realizada pelo Estado do Pará.

De acordo com o art. 2º, da Instrução Normativa SEFA nº 13/2005, “o contribuinte que se encontrar na situação fiscal de ativo não regular deverá efetuar o recolhimento dos tributos, nas nomenclaturas abaixo, no momento da entrada da mercadoria em território paraense”.

Com base no artigo 108, inciso II, do RICMS, os contribuintes considerados "regulares", por não se enquadrarem na situação anterior, não são impedidos de atravessar as fronteiras do Estado do Pará para efetuar o recolhimento do ICMS/DIFAL somente após a incorporação dos ativos ao seu estabelecimento.

Nesse sentido, percebe-se que os atos administrativos em questão – RICMS e IN 13/2005 – definiram dois momentos distintos para a quitação do tributo:
o contribuinte ativo "não regular" deve realizar o pagamento até a divisa estadual, sob pena de multa, enquanto o contribuinte "regular" pode fazê-lo posteriormente.

Conforme decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 598.677, que fixou tese de repercussão geral no Tema 456, a antecipação do pagamento do ICMS, sem substituição tributária, para momento anterior à ocorrência do fato gerador, exige expressa previsão em lei em sentido estrito:

Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. ICMS. Artigo 150, § 7º, da Constituição Federal. Alcance.
Antecipação tributária sem substituição. Regulamentação por decreto do Poder Executivo. Impossibilidade. Princípio da legalidade. Reserva de lei complementar.
Não sujeição. Higidez da disciplina por lei ordinária. 1. A exigência da reserva legal não se aplica à fixação, pela legislação tributária, de prazo para o recolhimento de tributo após a verificação da ocorrência de fato gerador, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida. Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra a regra matriz de incidência tributária. 2. Antes da ocorrência de fato gerador, não há que se falar em regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que inexiste dever de pagar. 3.
No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal.
4. Com a edição da Emenda Constitucional nº 3/93, a possibilidade de antecipação tributária, com ou sem substituição, de imposto ou contribuição com base em fato gerador presumido deixa de ter caráter legal e é incorporada ao texto constitucional no art. 150, § 7º. 5.
Relativamente à antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária.
6. Somente nas hipóteses de antecipação do fato gerador do ICMS com substituição se exige, por força do art. 155, § 2º, XII, b, da Constituição, previsão em lei complementar. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (
STF
- RE: 598677 RS, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 29/03/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 05/05/2021)

O Tema 456 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, que trata da inconstitucionalidade da cobrança antecipada de ICMS, sem substituição tributária e sem amparo em lei em sentido estrito, tem a seguinte tese firmada:

“
A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal.
”

Nesse cenário,
a exigência de recolhimento antecipado do ICMS, aplicada aos contribuintes classificados como "ativo não regular" no sistema fiscal, devido à entrada de mercadorias em território paraense, não pode subsistir.

Isso porque
a antecipação do fato gerador do tributo requer
previsão expressa
em lei
, conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 456.

No caso em questão, tal exigência encontra fundamento apenas em um Decreto Estadual (RICMS/PA - Decreto nº 4.676/01), o que contraria o requisito de legalidade estrita.
Não havendo, portanto, previsão expressa do regime diferenciado de “ativo não regular”, apenas dispositivo genérico da Lei 5.530/89, o que, conforme julgamento acima colacionado, é inconstitucional.

Portanto, o fundamento adotado na sentença é vinculante, conforme o art. 927, III, do CPC, e conduz, de forma correta, à nulidade das CDAs e à extinção da Execução Fiscal.

Por fim, o apelante sustenta ainda, a inaplicabilidade da condenação em honorários advocatícios em execuções fiscais extintas sem embargos, com base no art. 26 da Lei nº 6.830/80 e no art. 1º-D da Lei nº 9.494/97.

O entendimento consolidado na Tese fixada no julgamento do Tema 421 do STJ, no sentido de que: "É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade." (Resp nº 1185036/PE, relator Ministro Herman Benjamim. Primeira Seção. Julgado em 08/09/2010. DJe de 1/10/10).

A sentença decorreu do acolhimento da exceção de pré-executividade, que exige apreciação judicial do mérito da cobrança. Nos termos do art. 85 do CPC, a verba sucumbencial é devida ao patrono da parte vencedora, fixada proporcionalmente ao proveito econômico obtido.

Com efeito, o art. 85, § 2º, do CPC, estabelece que a fixação da verba honorária deve observar o valor da causa ou o proveito econômico obtido, desta feita, a sentença está em plena consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 27/06/2025